Tribunal: TJDFT
Processo: 0701382-49.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701382-49.2021.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MAURO ANDRE FERRAZZA, CLAUDIA PUERARI IMPETRADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de mandado de segurança (com pedido liminar) impetrado por MAURO ANDRE e CLAUDIA PUERARI contra decisão de indeferimento de tutela de urgência (autos 0732333-12), prolatada (em 19.07.2021) nos seguintes termos: Deixo de conhecer de eventual pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No presente caso, a parte autora alega, em bravíssima suma, que o processo de cassação de sua CNH estaria eivado de nulidades e que, além disso, as infrações que lhe são imputadas durante o prazo de suspensão teriam sido cometidas por seu cônjuge. Pede, em sede de tutela provisória, provimento judicial que determine ao réu a devolução de sua CNH. A despeito das alegações autorais, não verifico, em princípio, a probabilidade do direito invocado. É que em análise preliminar da documentação que instrui a inicial, própria desta fase, não vislumbrei a ocorrência de vício apto a acarretar a invalidação do ato.Constato que a notificação foi encaminhada ao endereço então cadastrado no DETRAN-DF, o que atrai a normatividade do artigo 282, § 1.o do Código de Trânsito Brasileiro. Ademais, no que diz respeito à indicação do segundo autor como real infrator, deixo de dar fé a tal imputação neste momento, ante a ausência mínima de comprovação de que o suposto real infrator, que é cônjuge do primeiro demandante, estava, de fato, na condução do veículo quando do cometimento da infração. É de se repisar que a parte autora sequer procedeu oportunamente à indicação do real infrator nos autos do processo administrativo. Sobre o assunto, adiro in totum às razões do julgado abaixo: 8. Apesar de ser possível a indicação do infrator - a pessoa que estaria conduzindo o veículo no momento da autuação -, a posteriori e em juízo, tal demonstração, depois do transcurso do prazo legal e do crivo do processo administrativo de cassação do direito de dirigir, deve ser amparada em robusta evidência probatória, de modo a ficar demonstrada a situação em que cada multa foi aplicada, além do motivo de não ter sido indicado o condutor/infrator no prazo legalmente previsto. 9. A mera indicação de parentes para assumir as infrações cometidas, anos após os fatos, e a sua simples reiteração em juízo, quando já em curso o processo administrativo destinado à cassação do documento de habilitação, não bastam para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, e mais se presta à conveniente tentativa de furtar-se o infrator da responsabilização pelos atos cometidos. (...) O objetivo imediato da indicação não é se esquivar das multas que recebeu, mas sim, não ter o seu direito de dirigir cassado. 12. Nessa situação, faz-se necessário uma comprovação robusta dos fatos, inclusive quanto aos motivos e circunstâncias pelo qual a providência (indicação de terceiro infrator), não foi tomada no momento anterior. A presunção de boa fé da declaração de indicação do terceiro condutor fica relativizada, ante a utilização dessa prerrogativa como tese defensiva de outro processo administrativo, muito mais grave e que gera consequências mais gravosas (Acórdão 1189445, 07112572820188070018, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora está afastada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada, razão pela qual a INDEFIRO. Os impetrantes alegam que não obstante o d. Juízo ter indeferido por ora a tutela provisória requerida, a decisão deve ser reformada, pois os fundamentos trazidos para negar o pleito antecipatório não se sustentam, dadas as provas já produzidas no processo principal que comprovam a probabilidade do direito e o perigo de dano pela demora no deferimento da tutela. Postulam (liminar e mérito) a concessão da segurança para deferimento da tutela de urgência. É o breve relato. O presente writ não merece admissibilidade. A par da existência de recurso próprio à impugnação de decisões proferidas em sede de tutela antecipada nos Juizados Especiais Fazendários (RITR, art. 31), para se admitir o mandado de segurança seria necessária a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante (RITR, Artigo 15), o que não se verificaria no caso concreto (indeferimento de tutela antecipatória, em virtude do não preenchimento dos requisitos à medida de urgência, em absoluta consonância ao entendimento das Turmas Recursais do TJDFT – 2a TR, acórdão 1231435; 3a TR, acórdão 1098656). Nego admissibilidade ao mandamus (RITR, artigo 15, a contrario sensu c/c artigo 10, IV e VI). Intime-se. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito